Tribunal: STF
Processo: ARE 1348929
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento aos pedidos formulados por Itaúna Siderúrgica em sede de apelação. A correspondente ementa está assim redigida (com grifos meus):



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 10.637/2002. CF/88, ARTS. 195 E 246. MP 66/2002. BONUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Inexiste como se considerar violada a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, par. 6°, da Constituição Federal se não foi a Lei 10.637, de 30/12/2002, que introduziu a alteração atacada, mas a Medida Provisória 66, de 29 de agosto de 2002, que se converteu naquela. E não há violação ao artigo 246 da Constituição Federal quando não se trata de regulamentar artigo da constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre janeiro de 1995 e setembro de 2001.



    2. O bônus de adimplência fiscal estabelecido pelo art. 38 da Lei 10.637/2002 não ofende ao princípio da isonomia, já que se trata de favorecimento a contribuintes que não se encontram em situação de regularidade fiscal equivalente, previsto em algumas situações (CF, art. 19, par. 3°), hipótese que não se confunde com o estabelecimento de alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas de que trata o par. 9º do artigo 195 da CF/88. Precedente da 7a Turma (AMS 2003.38.00.009275-0/MG, Relator JUIZ FEDERAL GUILHERME DOEHLER- conv., j. 07/07/2008).



    3. Apelo desprovido.



    Em recurso extraordinário, alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 5º, caput, I, XXXV e LV; 93, IX; 150, II; 195, I, §§ 6º e 9º e, por fim, 246, todos da Constituição Federal.



    Sustenta a inconstitucionalidade da exigência da CSLL nos termos da Lei n. 10.637/2002. Pede que lhe seja assegurado o direito líquido e certo de não se submeter ao recolhimento da CSLL nos termos daquele diploma ou, subsidiariamente, que o aumento instituído pela MP 66/2002 somente seja exigível após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contando a partir da publicação da Lei n. 10.637/2002.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Quanto ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que: (i) é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP n. 1807/1999 e suas reedições e, ainda, que (ii) a contagem do prazo nonagesimal tem início com a edição da primeira medida provisória sobre a matéria.



    Na mesma linha de entendimento, pronunciamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.807/99 – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – CONSTITUCIONALIDADE. 



    Não viola o artigo 246 da Carta, medida provisória que implica majoração da alíquota de contribuição já criada com base no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.



    (RE 598.500-AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. MP 1.807/1999 E REEDIÇÕES. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO NONAGESIMAL A PARTIR DA PRIMEIRA EDIÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que é constitucional a majoração da alíquota da CSLL pela MP 1.807/1999 e suas reedições e que a contagem do prazo nonagesimal se dá com a primeira edição da medida provisória.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 636.319-AgR, Segunda Turma, ministro Ayres Britto - grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento.



    Em igual sentido há, ainda, o ARE 916.560-AgR e o ARE 963.147-ED, ambos da Relatoria do ministro Edson Fachin.



    Por fim, afasta-se a alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator